Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-79.2009.8.11.0012
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000937-79.2009.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MORAES NETO - CPF: 162.318.641-20 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LEILA ROSELI SCHIRMBECK MORAES - CPF: 383.895.411-49 (EMBARGADO), NEURI ZUFFO - CPF: 460.718.301-68 (EMBARGANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000937-79.2009.8.11.0012

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS – DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Não comprovado o alegado descumprimento do contrato por parte dos promitentes vendedores e nem a quitação, é de ser mantida a sentença que reconheceu a existência da dívida cobrada na Ação de Cobrança proposta pelos promitentes vendedores.

Verificada a dupla incidência de juros de mora sobre o valor da condenação possível a correção.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000937-79.2009.8.11.0012

Embargos de Declaração no
0000937-79.2009.811.0012

Embargante:
Neuri Zuffo

Embargados:
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Neuri Zuffo
contra acórdão que
à unanimidade proveu parcialmente
sua Apelação no
0000937-79.2009.811.0012
, assim ementada:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS – DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não comprovado o alegado descumprimento do contrato por parte dos promitentes vendedores e nem a quitação, é de ser mantida a sentença que reconheceu a existência da dívida cobrada na Ação de Cobrança proposta pelos promitentes vendedores.

Verificada a dupla incidência de juros de mora sobre o valor da condenação possível a correção.”

Alega omissão do v. acórdão quanto a tese “
A DE QUE O TÍTULO DEFINITIVO E RESPECTIVO REGISTRO DEVERIA TER SIDO CONCLUÍDO ATÉ A DATA IMPRORROGÁVEL DE 07/11/2008, E QUE, O COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO APENAS NESTE DIA PARA INICIAR TODOS OS TRÂMITES NÃO CONCLUIRIA TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS NO PRAZO ACORDADO.”
e omissão também quanto as teses que fundamentaram seu pedido de Incidente de Falsidade.

Também sustenta que o acordão foi omisso quanto a outra tese de que “
houve também mais uma obrigação descumprida por ANTONIO e LEILA, referente à ausência de realização de georreferenciamento da área (letra “k” da Cláusula Quinta do Contrato originário)
”.

Alega que o acórdão registra supostas teses defensivas que não condizem com a argumentação posta na Apelação.

Sustenta ocorrência de erro material e contradição em relação a conclusão do acórdão de “
que o aditivo foi celebrado para pactuar um pagamento de R$360.000,00 pelas benfeitorias e acessórios contidos na área de 249,69ha.
” E também quanto à outra conclusão de que as partes
“
estipularam novo valor quanto à última prestação do contrato originário, que era de R$465.000,00 e que dizia respeito à Página 21 de 25 aquisição da integralidade da superfície de 735,68 ha
”
, bem como outro erro material quanto à outra conclusão de “
AFIRMAÇÃO DE QUE ANTONIO MORAES NETO E LEILA SCHIRMBECK MORAES COMPROVARAM TER COMPARECIDO NO CRI PARA PROVIDENCIAR A ESCRITURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
”.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000937-79.2009.8.11.0012

Embargos de Declaração no
0000937-79.2009.811.0012

Embargante:
Neuri Zuffo

Embargados:
Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Neuri Zuffo
contra acórdão que
à unanimidade proveu parcialmente
sua Apelação no
0000937-79.2009.811.0012
, assim ementada:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS – DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não comprovado o alegado descumprimento do contrato por parte dos promitentes vendedores e nem a quitação, é de ser mantida a sentença que reconheceu a existência da dívida cobrada na Ação de Cobrança proposta pelos promitentes vendedores.

Verificada a dupla incidência de juros de mora sobre o valor da condenação possível a correção.”

O Colegiado ao analisar o apelo interposto pelo aqui embargante de declaração, o fez de forma suficiente, observado os limites traçados pela devolutividade do recurso.

Veja o que foi objeto de análise no apelo:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a Ação de
Cobrança
proposta por Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes em face de Neuri Zuffo, aqui apelante
.

Alternativamente, ou seja, em caso de mantença da sentença, saber se é caso de determinar que os juros de mora de 1% a.m. e a correção monetária, esta última pelo INPC, sejam calculados sobre o valor originário da suposta dívida, qual seja, sobre a quantia de R$320.000,00
.

De início tem-se que não há discussão quanto a existência ou não da relação jurídica havida entre as partes, vale dizer, o requerido apelante não insurgiu contra a validade do negócio jurídico firmado com os autores apelados.

A discussão prende-se à alegação de que os autores apelados, promitentes vendedores do imóvel objeto da lide, não cumpriram com sua parte na obrigação, bem assim, que não outorgaram a escritura pública e o respectivo registro do referido imóvel, no modo e prazo contratado.

Também se refere a discussão posta neste recurso sobre os valor originário da dívida e os acréscimos (juros e correção monetária), bem assim, sobre qual índice deva ser aplicado a título de correção monetária
.”
(grifo próprio e nosso).

E quanto as teses utilizadas como fundamento das alegadas omissões, o acórdão não deixou de pronunciar. O fez. Não em consonância com o raciocínio desenvolvido pelo apelante aqui embargante de declaração, mas o fez.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Ao apresentar sua contestação, id. 144259190, o requerido alegou ter cumprido integralmente o contrato e ter arcado, inclusive, com o pagamento ao Sr. Welton Jones Vieira da Costa, antigo proprietário da área adquirida pelos autores apelados que não tinham feito, conforme alegou o requerido recorrente, o pagamento e ainda transferido esta referida responsabilidade para o requerido apelante Neuri Zuffo.

O requerido Neuri Zuffo, aqui recorrente, também alegou o descumprimento pelos promitentes vendedores, autores apelados, do contido na letra “k” da cláusula 5a, que tratava do gerorrefernciamento da área de posse.

Verifica-se que não há negativa da existência da relação jurídica, em especial quanto a aquisição do fragmento de 249,69 de posse dos autores apelados.

E conforme a sentença também não houve, por parte do requerido, a desconstituição da alegação dos autores apelados de não ter recebido o pagamento pela citada aquisição
.

Aliás, o requerido apelante, Neuri Zuffo, em sua contestação ainda afirmou que “
O NÃO CUMPRIMENTO DAS CITADAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS EM CONTRATO (FLS. 30/32), FOI MERA LIBERALIDADE DO REQUERIDO
.”.

Lado outro, também não se constata da pactuação a condição alegada pelo requerido recorrente para fundamentar sua arguição de exceção de contrato não cumprido
no que diz respeito a averiguação de documentação junto ao Intermat
.

Inclusive, neste sentido foi a conclusão da sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Com efeito, o Requerido, em sua contestação, em nenhum momento negou a existência de relação jurídica com os Autores
,
no que diz respeito à compra e venda de uma área rural no Município de Novo São Joaquim/MT, inclusive no que tange à área de R$ 249,69 ha
, e
tampouco impugnou os documentos que acompanham a inicial
. Ao revés, se limitou a afirmar que cumpriu integralmente o contrato,
TENDO, PORÉM, LOGO EM SEGUIDA (ITEM 9 DA CONTESTAÇÃO — FL. 56), AFIRMADO QUE "O NÃO CUMPRIMENTO DAS CITADAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS EM CONTRATO (FLS. 30/32), FOI MERA LIBERALIDADE DO REQUERIDO 1...]". AFIRMAÇÃO ESTA QUE VAI AO ENCONTRO DAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES E DOCUMENTOS DOS AUTOS
.

Convém rememorar que o contrato obriga as partes no limite da lei.
No caso, não há discussão acerca da validade ou ilegalidade das cláusulas
. O que se percebe, em verdade, é que o Requerido invocou a chamada "exceção do contrato não cumprido".
PORÉM, DA LEITURA DO CONTRATO E SEU ADITIVO, NÃO SE VERIFICA QUALQUER CLÁUSULA CONDICIONANTE DA OBRIGAÇÃO, APTA A SUBORDINAR OS EFEITOS DO NEGOCIO JURÍDICO A EVENTO FUTURO E INCERTO, NO QUE DIZ RESPEITO A AVERIGUAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO INTERMAT, COMO QUER FAZER CRER O REQUERIDO
.

O que há, na verdade, é uma cláusula com condição no Termo Aditivo, estabelecendo que,
caso os cedentes não providenciassem o título definitivo da área aqui pactuada e seu respectivo registro no cartório de registro de imóveis, para abertura de matrícula em nome do cessionário, até a data de 07/11/2008, o contrato se daria por quitado e nada mais teriam os cedentes a receber ou reclamar
— (parágrafo primeiro do Termo Aditivo, fls. 31 e 32).
(grifei).

Aliás, também como pontuou a sentença, tem-se que os promitentes vendedores, Antonio Moraes Neto e Leila Roseli Schirmbeck Moraes, autores apelados,
comprovaram ter comparecido no CRI para providenciar a escrituração, cujo êxito não se teve porque o requerido, Neuri Zuffo, aqui apelante não compareceu
.

Veja o outro ponto da sentença impugnada, que também está em consonância com o conjunto probatório:

“O que há,
na verdade, é uma cláusula com condição no Termo Aditivo, estabelecendo que, caso os cedentes não providenciassem o título definitivo da área aqui pactuada e seu respectivo registro no cartório de registro de imóveis, para abertura de matrícula em nome do cessionário, até a data de 07/11/2008, o contrato se daria por quitado e nada mais teriam os cedentes a receber ou reclamar
— (parágrafo primeiro do Termo Aditivo, fls. 31 e 32).

OCORRE QUE, NESSE PONTO, OS AUTORES TROUXERAM DOCUMENTO IDÔNEO
(
certidão lavrada pela Serventia do 2° Ofício de Notas - fl. 33)
,
o qual, registre-se, possui fé pública
,
CUJO TEOR COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES, QUE COMPARECEU AO CARTÓRIO NA DATA ESTIPULADA, CONSTANDO AO FINAL DO DOCUMENTO QUE "NENHUM PROCEDIMENTO RELATIVO À TRANSFERÊNCIA FOI FEITO,
EM VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO DO SR. NEURI ZUFFO A ESTA SERVENTIA DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
".

Não bastasse
,
A ATA NOTARIA DE FL. 37 COMPROVA QUE O AUTOR COMPARECEU NOVAMENTE, EM 16/02/2009, PERANTE O 2° OFICIO DE NOTAS, MUNIDO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PASSAR A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA,
SENDO QUE O DOCUMENTO ATESTA QUE O SR. NEURI ZUFFO NÃO RECEBERIA A ESCRITURA POR ESTAR AVERIGUANDO DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO INTERMAT
.

Diante de tais fatos,
tenho que os Autores comprovaram a contento os fatos e suas alegações iniciais, tendo cumprido com as obrigações estabelecidas no contrato e seu Termo Aditivo
.”
(grifei)
.
”
(grifo próprio).

Logo, o fato do acórdão não ter acolhido as teses das partes não importa dizer que foi omisso.

Quanto aos alegados erros materiais, o que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Também não se verifica a ocorrência de contradição. O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023